Tribunal: TJDFT
Processo: 0017929-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ACOLHIDAS. APELO NÃO CONHECIDO.
1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado por perda do objeto, em razão de simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto.
2. A intimação da devedora para o cumprimento de sentença deve ser feita nos moldes do que dispõe o §2o do inciso I do artigo 513 do CPC, ou seja, pelo Diário de Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos, o que restou comprovado.
3. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do CPC: “Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;”
4. Não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a diferença devida por ocasião do pagamento a menor realizado quando da vigência da tutela antecipada, conforme depreende-se da leitura do parágrafo único do artigo 302 do CPC: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”
5. Considerando que no caso vertente a seguradora exequente apenas teve ciência inequívoca do valor devido a título de mensalidade do plano de saúde após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela (teoria da actio nata), não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança das diferenças devidas durante a vigência da decisão provisória, em razão do pagamento a menor.
7. O princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade) estabelece que para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento.
8. A executada apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da sentença recorrida, havendo clara ofensa ao princípio da dialeticidade.
9. Agravo de instrumento interposto pela executada conhecido e não provido. Apelação interposta pela executada não conhecida.